Tribunal: TJMT
Processo: 1017048-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017048-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS BUAINAIN - CPF: 699.304.651-20 (AGRAVANTE), HUMBERTO CARLOS KNIPPELBERG - CPF: 352.433.841-00 (AGRAVADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA APÓS REALIZADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – PROVA DA POSSE ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL E DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante da parte autora, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da tutela reintegratória deferida pelo juízo
a quo
.

A tese de defesa no direito de propriedade não vinga em processo possessório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO DIAS BUAINAIN, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1016883-93.2023.8.11.0041, movida por HUMBERTO CARLOS KNIPPELBERG, após realizada audiência de justificação, deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse dos imóveis urbanos n. 01 e 33, da quadra 37, do Loteamento Residencial Dom Bosco, Cuiabá-MT, no prazo voluntário de 05 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) para o caso descumprimento, facultada utilização de reforço policial.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que os requisitos autorizadores da tutela possessória não restaram demonstrados nos autos.

Assevera que
o autor nunca exerceu a posse sobre a área em questão, bem como que ninguém o conhece na vizinhança. Informou, ainda, que está na posse do imóvel desde a data de 04 de agosto de 2022, murando e aterrando toda área, de forma mansa pacífica
, bem como que propôs ação de usucapião, no ano de 2022, (autos n. 1045135-43.2022.8.11.0041) vez que a posse de seus antecessores com a sua totalizam mais de vinte e dois anos, requerendo a improcedência da demanda.

Por fim, pede o provimento do recurso e a reforma definitiva do
decisum
reintegratório atacado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (id. 177423686).

Contraminuta, no Id. 180929673, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
mister
se faz constar que a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC, não havendo falar em suposta alegação de domínio.

Pois bem, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na
ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

No caso dos autos, observo que o agravado apresentou documentação suficiente, ao menos nesta fase não exauriente, para demonstração da posse exercida no imóvel objeto da ação, conforme bem analisado pelo d. magistrado de origem, senão vejamos:

“No caso dos autos, a parte autora demonstra que sua posse tem origem em justo título pela aquisição do imóvel por meio de contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel urbano, formulado entre o autor e os Srs. Mauricio Christoni e Marilda Andolpho Christoni, representantes da empresa Jardim Mariana Empreendimentos Imobiliários Ltda, no ano de 2015, conforme demonstrado nos documentos de id. 117411449.

Além disso, nota-se que o IPTU do imóvel está regularizado, e que antes de ser transferida a titularidade ao autor, no mês de agosto de 2020, (id. 114411451) - estava na titularidade do Sr. Maurício Christoni, dos anos de 1993 a 2015, evidenciando que pelos antecessores do autor também assumiram o pagamento dos tributos, vendo-se como donos do imóvel.

Somam-se a estas provas, os depoimentos colhidos das testemunhas durante a audiência de justificação, sendo que a testemunha Jonas Costa Balduíno, afirmou em seu depoimento que sabia que o terreno pertencia ao autor e que não havia construção, até a chegada do réu.

A testemunha Zenei da Silva Carvalho aduziu que procurou o autor, porque têm relações comerciais com o dono do cartório do 6o Ofício, Sr. José Pires Miranda de Assis, e que em pesquisa no Sig Cuiabá, vislumbraram os lotes e procuraram o autor com a intenção de comprá-los. Informou ainda que visitou o local no ano de 2021/2022 e não tinha nenhuma construção e quando percebeu a construção do muro, acreditou que o autor teria vendido os lotes para outras pessoas, corroborando a existência de esbulho praticado pelo réu.

A testemunha Mohamed Hussem Fares informou que é corretor e que o autor o procurou com intenção de venda dos lotes, mas que na área não havia nenhuma benfeitoria. Informou que ao consultar o registro imobiliário verificou que a transferência de titularidade do imóvel para o autor estava pendente de alvará, mas que o imóvel estava regularizado com os impostos, conhecendo a área há muitos anos, antes do autor possuí-la.

Além das testemunhas confirmarem o esbulho possessório alegado pelo autor, posto que perceberam a construção de um muro, os registros de ocorrências n. 2022.311517 e n. 2022.16729 (id. 117410188 e 117411441) e auto de investigação preliminar de esbulho possessório id. 117410189, lavrados perante a autoridade policial tendo por data do fato o dia 10.11.2022 e 19.01.2022, corroboram a alegação de que o autor teve sua posse esbulhada pelo réu”.

Portanto, nesta via estreita de cognição inaugural, própria das tutelas de urgência, está comprovada a posse anterior do autor/agravado sobre os imóveis, e o esbulho praticado pelo réu/recorrente, estando, assim, satisfeito o requisito objetivo da probabilidade de direito.
Ademais, os agravantes substanciam sua defesa no direito de propriedade, o que não vinga em processo possessório.

O risco de dano grave, por sua vez, é evidente, pois, a posse injusta e irregular sobre os lotes tem o condão de gerar prejuízos econômicos de difícil reparação, além de dificultar a paz social do local.

Outrossim, liminar de reintegração de posse sempre observa a precariedade temporal do esbulho de menos de ano e dia. Qualquer que seja a situação, se a posse do esbulhador não é velha, o esbulhado deve retornar à dele.

Salienta-se que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Assim, ao menos neste estágio prematuro, os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse do agravado, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023